Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-82.2012.8.11.0039
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000362-82.2012.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO MARCOS SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO (ART. 12
, CAPUT
, LEI N. 6.368/76) –

CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO, DA PGJ
–

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA
IN CONCRETO
– ATUAL REDAÇÃO DO ART. 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA –
NOVATIO LEGIS IN PEJUS
– PRAZO SUPEIROR A OITO ANOS ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ART. 109, IV,

E ART. 114, II, DO CP – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –

ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA – DECISÃO CONFORME O PARECER.

- A prescrição, após a sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão), nos termos do art. 110, § 1o do CP.

Se o crime ocorreu em 2006, portanto, antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/2010 e, entre a data de sua consumação e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior a 8 anos, tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição da referida pena, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e 109, IV, do CP.

Nos termos do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa, alternativa ou cumulativamente aplicada, ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

-
Declarada a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se inócua a análise das teses de insurgência, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Antônio Marcos de Souza
interpôs a tempo e modo Recurso de Apelação Criminal, contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
3 anos, 4 meses
e
15 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
53 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico previsto, à época, no art. 12,
caput
, da Lei n. 6.368/76 (Id. 3516994)
.

Irresignado busca, por meio das razões sob Ids. 35717452/453:
I)
absolvição mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
;
II)
redução da pena-base para o mínimo legal;
III)
retroatividade da Lei no. 11.343/06 e aplicação do Tráfico privilegiado;
IV)
regime prisional aberto;
V)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e,
VI)
isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o MP requer o
parcial provimento
do Apelo a fim de que seja
concedida a gratuidade da justiça
(Id. 35717456/457).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça suscitando
prejudicial de mérito
e arguindo a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa
, sumariado conforme transcrição livre abaixo:

Apelação Criminal l – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76) - sentença condenatória - irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas; almejada redução da pena-base para o mínimo legal; requestada aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; requerida fixação de regime aberto; pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; almejada isenção das custas processuais -
ocorrência da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa [art. 109, inc. IV, c/c art. 110, § 2o, ambos do CP ]
e consequente
extinção da punibilidade do apelante, nos moldes do art. 107, inc. IV, do Código Penal
- Pelo
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
prejudicando a análise da matéria meritória
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020